Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-54.2009.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000410-54.2009.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALCIDES FRANCISCO GORALSKI - CPF: 488.494.489-53 (VÍTIMA), JOAO BATISTA LODI RISSINI - CPF: 001.545.961-67 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MARCIO BELARMINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS

DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – INDISPENSABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, pressupõe exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 622.501/SC).

“Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora”
(AP N.U 0000288-07.2015.8.11.0012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000410-54.2009.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
CLÁUDIA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOÃO BATISTA LODI RISSINI

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (código 51031), que condenou
JOÃO BATISTA LODI RISSINI
por furto simples a 1 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corpórea por uma pena restritiva de direito – art. 155,
caput
do CP – (ID 25082971/ ID 25082972).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA
sustenta que as provas seriam suficientes para reconhecer o rompimento de obstáculo.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por furto qualificado (ID 25084469).

JOÃO BATISTA LODI RISSINI
pugna pelo desprovimento (ID 78015459).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória – Irresignação ministerial – Pleito de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo – Possibilidade – Desnecessidade de perícia técnica – Comprovação por outros meios de prova – Confissão do réu somado à declaração da vítima que sustenta possível édito condenatório – Precedentes STJ e TJMT – Pelo PROVIMENTO do apelo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 88381513)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do inquérito policial supra mencionado que no dia 29/04/2008, por volta de 11:30 horas, no estabelecimento denominado Madeira Iguaeu, localizado na Rua Carlos Chagas, esquina com a Rua Sete de Setembro, setor industrial desta comarca, o denunciado João, mediante rompimento de obstáculo, consistente na destruição da fechadura da porta, subtraiu para si uma motosserra, marca Husqvarna, modelo 288 XP, avaliada em R$ 1.000,00(mil reais), pertencente a vítima Alcides Francisco Goralski. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado João a conduta típica prevista no artigo 155, § 4°, 1, do Código Penal [...].”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça – ID 25078547)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, com o afastamento da qualificadora, nos seguintes termos:

“[...]Acerca da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal (destruição ou rompimento de obstáculo), tenho que não restou configurada, ante a ausência de constatação pela autoridade policial, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Pela simples leitura do citado diploma legal, já se impõe o afastamento desta circunstância em que haveria ocorrido o crime. Assim dispõe o artigo:

‘Art. 158. Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.’

Em análise pormenorizada dos autos, constata-se que não houve exame pericial que indicasse o rompimento de obstáculo, pelo que não se pode imputar ao réu tal conduta, mesmo que ele tenha confessado perante a autoridade policial.

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Sendo assim, impõe-se a condenação apenas por furto simples, tendo em vista que qualificadora não restou devidamente comprovada, nos termos da sólida e mais atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Insta ressaltar que não há nos autos qualquer indicativo de que o local do crime tenha se tornado impróprio para o trabalho dos peritos ou que haja qualquer impossibilidade de realização dos exames.

Neste contexto, comprovadas a autoria e materialidade do delito, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação pelo delito de furto simples. [...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado JOÃO BATISTA LODI RISSINI como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal.”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 25082971/ ID 25082971).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vanderlei da Costa, testemunha (ID 25076050), Sidnei da Cruz, testemunha (ID 25076050), Márcio Belarmino, testemunha (ID 25076054), Alcides Francisco Goralski, vítima (ID 25076050) e interrogado o apelado (ID 25076050).

Em Juízo, foram ouvidos Alcides Francisco Goralski, vítima (ID 25084473), Sidnei da Cruz, testemunha (ID 25084473), Madalena Lodi Rissini, informante (ID 25084473) e o apelado (ID 25084473).

Dito isto, vejamos.

O juiz da causa afastou o rompimento de obstáculo pela ausência de prova técnica nos autos.

No caso, não fora realizado exame pericial no local do crime, nem auto de constatação subscrito por investigadores de Polícia, nem apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a prova técnica, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

O c. STJ firmou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, pressupõe exame pericial para comprovação do rompimento do obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 622.501/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020).

Nesse sentido, esta e. Tribunal decidiu:

“Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora.”
(AP N.U 0000288-07.2015.8.11.0012, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 6.11.2019)

Portanto, mantém-se o afastamento da qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [22.6.2011] e da prolação da sentença condenatória [22.1.2018] – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021